Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão e condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude no âmbito das relações bancárias. Recurso do autor visa à reforma da sentença apenas em relação ao pedido de indenização por danos morais.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a recorrente ter sido vítima de fraude bancária, a situação não configura dano moral de forma presumida, sendo necessária a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado. Não há comprovação de que os valores subtraídos da conta bancária da recorrente, no total R$ 5.231,93, comprometeram sua subsistência ou que, de algum modo, causaram lesão a direitos da personalidade. Sem repercussão de maior gravidade, a fraude representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente na Turma: (Acórdão 1234400, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). O prejuízo é apenas de natureza material, cuja reparação foi fixada na sentença. Assim, a recorrente não tem direito a indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face do benefício da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W